Tribunal: STJ
Processo: 1000517-09.2018.4.01.4101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653927 - RO
(2024/0181473-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: AILCIE MULLER DA SILVA
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO
FEDERAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. MARCO TEMPORAL.
AFETAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
. DETERMINAÇÃO DE
TEMA N. 1.411 DO STJ
SOBRESTAMENTO
DOS
PROCESSOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA
JULGAR PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO, COM A
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Sobre o tema trazido pela parte embargante, a Primeira Seção deste
Tribunal Superior decidiu, na sessão virtual iniciada em
e finalizada
4/2/2026
em
afetar os Recursos Especiais n.
e
10/2/2026,
2.224.900/RO
2.215.720/RO,
de minha relatoria, à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.411 do
STJ), para fins de definição "se é devido o pagamento retroativo das
diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento ao servidor
do extinto território de Rondônia que optou pela transposição ao quadro
em extinção da Administração Federal, e qual o seu respectivo termo
inicial".
2. O atual posicionamento desta Corte é no sentido de que qualquer
irresignação que tenha por objeto questão afetada para julgamento, segundo o
rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, deve ser devolvida aos
Tribunais de origem para que, após publicado o acórdão relativo ao recurso
paradigma (ainda pendente de julgamento), o apelo nobre seja apreciado na
forma do
do
art. 1.040
CPC/2015.
3. Esta Corte Superior de Justiça tem aceitado o manejo de embargos
declaratórios nos casos em que a Embargante comparece aos autos para

arguir o reconhecimento da afetação da matéria veiculada no apelo nobre
para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos ou da
repercussão geral, hipótese em que, usualmente, se acolhe o recurso
integrativo, tornando-se sem efeito as decisões já proferidas nesta instância
especial, a fim de devolver o feito à origem para eventual exercício de juízo
de conformação.
4. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as
decisões proferidas nesta instância especial e julgar prejudicada a análise do
Documento eletrônico VDA55947191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 13a810ca-c436-451e-881f-2caf6d575f97

agravo em recurso especial, determinando a devolução dos autos ao Tribunal
de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação dos
acórdãos dos recursos representativos da controvérsia (Tema n. 1.411 do STJ
), sejam observadas as normas dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo
Civil.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
09/04/2026 15/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 13a810ca-c436-451e-881f-2caf6d575f97

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653927 - RO
(2024/0181473-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: AILCIE MULLER DA SILVA
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO
FEDERAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. MARCO TEMPORAL.
AFETAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
. DETERMINAÇÃO DE
TEMA N. 1.411 DO STJ
SOBRESTAMENTO
DOS
PROCESSOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA
JULGAR PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO, COM A
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Sobre o tema trazido pela parte embargante, a Primeira Seção deste
Tribunal Superior decidiu, na sessão virtual iniciada em
e finalizada
4/2/2026
em
afetar os Recursos Especiais n.
e
10/2/2026,
2.224.900/RO
2.215.720/RO,
de minha relatoria, à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.411 do
STJ), para fins de definição "se é devido o pagamento retroativo das
diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento ao servidor
do extinto território de Rondônia que optou pela transposição ao quadro
em extinção da Administração Federal, e qual o seu respectivo termo
inicial".
2. O atual posicionamento desta Corte é no sentido de que qualquer
irresignação que tenha por objeto questão afetada para julgamento, segundo o
rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, deve ser devolvida aos
Tribunais de origem para que, após publicado o acórdão relativo ao recurso
paradigma (ainda pendente de julgamento), o apelo nobre seja apreciado na
forma do
do
art. 1.040
CPC/2015.
3. Esta Corte Superior de Justiça tem aceitado o manejo de embargos
declaratórios nos casos em que a Embargante comparece aos autos para

arguir o reconhecimento da afetação da matéria veiculada no apelo nobre
para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos ou da
repercussão geral, hipótese em que, usualmente, se acolhe o recurso
integrativo, tornando-se sem efeito as decisões já proferidas nesta instância
especial, a fim de devolver o feito à origem para eventual exercício de juízo
de conformação.
4. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as
decisões proferidas nesta instância especial e julgar prejudicada a análise do
Documento eletrônico VDA55628865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: de0cf5a0-e5a6-4cf7-b417-2b7d6af7f4d2

agravo em recurso especial, determinando a devolução dos autos ao Tribunal
de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação dos
acórdãos dos recursos representativos da controvérsia (Tema n. 1.411 do STJ
), sejam observadas as normas dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo
Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra acórdão de
minha relatoria que negou provimento ao respectivo agravo interno, nos termos da
seguinte ementa (fl. 520):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO
ADMINISTRATIVO DE TRANSPOSIÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE TESE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, AINDA QUE SE ALEGUE
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, ação ordinária "objetivando a retroação dos efeitos de
natureza patrimoniais decorrentes seu enquadramento (transposição) nos quadros da
União Federal a novembro de 2009, bem como a aplicação correta da tabela de
subsídios, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias", julgada
improcedente.
2. O Tribunal Regional deu parcial provimento à apelação para: I) deferir
os benefícios da justiça gratuita à autora; II) julgar parcialmente procedente o
pedido e condenar a União ao pagamento das diferenças decorrentes da
transposição, acrescidas dos consectários legais de acordo com o Manual de
Cálculos da Justiça Federal em sua versão mais atualizada, observada a limitação ao
dia 1o/01/2014.
3. No caso, o Tribunal de origem utilizou-se de tese eminentemente
constitucional para conclusão do julgado, em que pese a alegação de interpretação
divergente de dispositivo de lei federal, porquanto o ponto fulcral para a definição
do marco inicial dos efeitos financeiros do ato de transposição é a interpretação da
dicção constitucional "a partir do enquadramento", conforme disposto no
entendimento exposto no voto condutor.
4. Incabível o exame de recurso especial contra julgado que se utiliza de
tese eminentemente constitucional para dirimir a controvérsia, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que (fls. 529-532):

Primeiramente, a União reitera o ponto suscitado e não analisado no
sentido de que a matéria constitucional, além de não ter sido o único fundamento do
acórdão, dá ensejo à discussão das demais normas infraconstitucionais regentes que
particularizaram a questão, em especial pelo
o da
uma vez
art. 2
Lei 12.800/2013,
que se está diante de norma constitucional de eficácia limitada.
Documento eletrônico VDA55628865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: de0cf5a0-e5a6-4cf7-b417-2b7d6af7f4d2

A norma infraconstitucional mencionada foi objeto de juízo de valor pelo
Tribunal de origem, estando devidamente prequestionada, cabendo a esta c. Corte
Especial a análise final quanto à sua aplicação.
:
In verbis
[...]
Assim, não há que se falar em exclusivo fundamento constitucional do
acórdão recorrido, apto a interferir na competência da e. Suprema Corte, uma vez
que há a discussão de normas infraconstitucionais nos autos cuja análise final
compete exclusivamente a esta c. Corte Superior. Sendo assim, ratificando os
argumentos aqui apresentados e sendo ponto não analisado no acórdão embargado,
o e. Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão suscitada, em caso
idêntico [...]
A manutenção do entendimento apresentado no acórdão ora embargado
inviabiliza a defesa da União nestes casos, travando a análise do tema de forma
definitiva, tendo em vista que o STF já rechaçou a sua competência para tanto.
[...]
Diante do exposto, a União requer a análise dos argumentos acima
apresentados, para que se admita o recurso especial por se tratar de matéria
infraconstitucional, como já afirmou o STF, ou subsidiariamente, a remessa dos
autos nos termos do artigo 1.031 do CPC, sobrestando o presente processo.

Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 538-542).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração comportam acolhimento.
Sobre o tema trazido pela parte embargante, a Primeira Seção deste Tribunal
Superior decidiu, na sessão virtual iniciada em
e finalizada em
4/2/2026
10/2/2026,
afetar os Recursos Especiais n.
e
de minha relatoria,
2.224.900/RO
2.215.720/RO,
à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.411 do STJ), com o seguinte objeto:
"Definir se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
decorrentes do reenquadramento ao servidor do extinto território de Rondônia que
optou pela transposição ao quadro em extinção da Administração Federal, e qual o
seu respectivo termo inicial".
Trago à colação a ementa do julgado que acolheu a proposta de afetação:

ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO
ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
TRANSPOSIÇÃO
FEDERAL.
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS. MARCO TEMPORAL.
I. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos
recursos repetitivos, nos termos do
e § 1o, do
"
art. 1.036, caput
CPC/2015: Definir
se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes
Documento eletrônico VDA55628865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: de0cf5a0-e5a6-4cf7-b417-2b7d6af7f4d2

do reenquadramento ao servidor do extinto território de Rondônia que optou
pela transposição ao quadro em extinção da Administração Federal, e qual o
".
seu respectivo termo inicial
II. Recurso Especial afetado ao rito do
e seguintes do
art. 1.036
CPC/2015
(art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de
.
28/9/2016)

Outrossim, há determinação de "suspensão de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional,
nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso
especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ."
Ocorre que o atual posicionamento desta Corte é no sentido de que qualquer
irresignação que tenha por objeto questão afetada para julgamento, segundo o rito dos
recursos repetitivos ou da repercussão geral, deve ser devolvida aos Tribunais de origem
para que, após publicado o acórdão relativo ao recurso paradigma (ainda pendente de
julgamento), o apelo nobre seja apreciado na forma do
do

art. 1.040
CPC/2015.
Vale dizer:

[a] determinação de retorno dos autos à origem é medida que se impõe, a
fim de que lá seja esgotada a jurisdição e realizado o juízo de adequação diante do
que restar decidido por esta Corte Superior. Apenas, posteriormente, o Tribunal a
concluirá se há razão para apreciação do Recurso Especial pelo Superior
quo
Tribunal de Justiça.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
REsp n. 2.072.623/RS,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)

Confiram-se no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IRPJ. CSLL. BASE DE
CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO
DE ICMS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E
DA CSLL. NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DO
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCEDER
TEMA 1.182/STJ.
AO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER
DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO.
1. A questão referente a composição da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, com a inclusão dos benefícios fiscais advindos dos créditos presumidos de
ICMS não foi analisada pelo Tribunal de origem à luz do Tema 1.182/STJ. Somente
depois de realizada a providência prevista no
do
que
art. 1.040
CPC/2015,
representa o exaurimento da instância ordinária, é que o Recurso Especial
deverá ser encaminhado para o Superior Tribunal de Justiça.
2. Ademais, o STJ possui entendimento consolidado quanto ao não
cabimento de Agravo Interno contra decisão que determina a devolução dos autos
ao Tribunal de origem com fundamento nos arts. 1.039 a 1.041 do
em
CPC/2015,
virtude da ausência de conteúdo decisório e de prejuízo às partes. Confira-se: AgInt
Documento eletrônico VDA55628865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: de0cf5a0-e5a6-4cf7-b417-2b7d6af7f4d2

no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1.911.267/SP,
e EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Francisco
21/6/2021;
REsp 1.844.244/RN,
Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021.
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.507.574/SC,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
27/5/2024,
4/6/2024;
original.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMA SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. Este Tribunal Superior submeteu ao julgamento pela sistemática dos
recursos repetitivos o tema relativo aos requisitos formais e materiais para a
responsabilização do patrimônio dos sócios administradores pelas dívidas tributárias
da sociedade empresária quando de sua dissolução irregular ou da presunção de sua
ocorrência (Tema 981 do STJ).
2. Hipótese em que a similitude do contexto fático discutido nos autos,
bem como a identidade da questão de fundo submetida a julgamento, impõem
a devolução dos autos à origem para aplicação do rito do
do
art. 1.040
para fins de exaurimento da instância ordinária, não sendo hipótese
CPC/2015
de distinção.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.582.203/MS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
21/9/2020,
6/10/2020;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM
FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, NO QUAL SE
DISCUTE QUESTÃO IDÊNTICA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO ENSEJA
PREJUÍZO A NENHUMA DAS PARTES. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR
OS OBJETIVOS DA LEI 11.672/2008.
1. O Código de Processo Civil admite a interposição de agravo regimental
apenas quando o Relator trata sobre a viabilidade ou não do recurso (nega
seguimento ou dá provimento ao recurso), conforme se depreende do
do
art. 557
CPC. No caso concreto, considerando que a decisão ora agravada não tratou sobre a
viabilidade ou não do recurso especial, é manifestamente inadmissível a
interposição de agravo regimental em face do julgado, sobretudo porque a
determinação em comento não enseja prejuízo para as partes.
2. Em relação ao alegado prejuízo, é manifesta a sua não ocorrência, não
obstante os esforços da agravante. Isso porque a decisão que determina a devolução
dos autos ao Tribunal de origem para que, após publicado o acórdão relativo ao
recurso representativo da controvérsia (atualmente pendente de julgamento), o
recurso especial (objeto do agravo) seja apreciado na forma do
-C, § 7o, do
art. 543
CPC - 1) tenha seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir
com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; (ou) 2) seja novamente
examinado pelo Tribunal de origem, na hipótese de o acórdão recorrido divergir da
orientação do Superior Tribunal de Justiça - não tem aptidão para gerar nenhum
Documento eletrônico VDA55628865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: de0cf5a0-e5a6-4cf7-b417-2b7d6af7f4d2

prejuízo ao recorrente. Ressalte-se que 'tem a parte interesse e legitimidade de
recorrer somente quando a decisão agravada lhe causar prejuízo ou lhe propiciar
situação menos favorável, pois só recorre quem sucumbe' (AgRg na Rcl 1.568/RR,
Corte Especial, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 1o.7.2005).
3. Ademais, se o Ministro Relator admite o recurso especial como
representativo da controvérsia e determina a suspensão dos demais recursos (como
ocorre no caso dos autos), comunicando a decisão aos Tribunais de segundo grau,
não se revela adequado que seja admitido ou inadmitido recurso especial no qual se
discuta questão idêntica, antes do pronunciamento definitivo do Superior Tribunal
de Justiça (art. 543-C, §§ 1o e 2o,
o
o da Resolução
do STJ).
c/c art. 2
8/2008
4. Além disso, em razão das modificações inseridas no Código de Processo
Civil pelas Leis
e
(que incluíram os arts. 543-B e 543-C,
11.418/2006
11.672/2008
respectivamente), não há óbice para que o Relator, levando em consideração razões
de economia processual, aprecie o recurso especial apenas quando exaurida a
competência das instâncias ordinárias. Nesse contexto, se há nos autos recurso
extraordinário sobrestado em razão do reconhecimento de repercussão geral no
âmbito do STF
recurso especial cuja questão central esteja pendente de
e/ou
julgamento em recurso representativo da controvérsia no âmbito desta Corte (caso
dos autos), é possível ao Relator determinar que o recurso especial seja apreciado
apenas após exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o recurso
extraordinário, na forma do
-B, § 3o, do CPC,
após cumprido o disposto
art. 543
e/ou
no
-C, § 7o, do CPC. É oportuno registrar que providência similar é adotada
art. 543
no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
5. Entendimento em sentido contrário - para que a suspensão ocorra sempre
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - implica esvaziar um dos objetivos da
qual seja, "criar mecanismo que amenize o problema representado
Lei 11.672/2008,
pelo excesso de demanda" deste Tribunal. Assim, deve ser dada oportunidade de
retratação aos Tribunais de origem, devendo ser retomado o trâmite do recurso, caso
a decisão recorrida seja mantida, sendo que tal solução "inspira-se no procedimento
previsto na
que criou mecanismo simplificando o julgamento de
Lei 11.418/06
recursos múltiplos, fundados em idêntica matéria, no Supremo Tribunal Federal",
conforme constou expressamente das justificativas do respectivo Projeto de Lei (PL
).
1.213/2007
6. Agravo regimental não conhecido.
(STJ, AgRg no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 153.829/PI,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
)
23/5/2012.

No mais, é imperioso destacar que esta Corte Superior de Justiça tem
nos casos em que a Embargante
aceitado o manejo de embargos declaratórios
comparece aos autos para arguir o reconhecimento da afetação da matéria veiculada no
apelo nobre para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos ou da
repercussão geral, hipótese em que, usualmente, se acolhe o recurso integrativo,
tornando-se sem efeito as decisões já proferidas nesta instância especial, a fim de
devolver o feito à origem para eventual exercício de juízo de conformação. A propósito:

Documento eletrônico VDA55628865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: de0cf5a0-e5a6-4cf7-b417-2b7d6af7f4d2

SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE
CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
QUESTÃO JURÍDICA AFETADA AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS PELO STJ. EXEGESE DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC.
DEVOLUÇÃO DO ESPECIAL PARA SOBRESTAMENTO NA CORTE DE
ORIGEM. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAL EFEITO
INFRINGENTE.
[...]
2. Mostra-se conveniente, em observância ao princípio da economia
e à própria finalidade do CPC, determinar o
processual
retorno do feito à origem,
onde ficará sobrestado até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos
.
dos recursos representativos da controvérsia
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
om
tornar sem efeito as decisões anteriores e julgar prejudicados os recursos, c
a restituição dos autos ao Tribunal de origem, para que, no momento oportuno,

seja observado o disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.075.191/PB,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
26/2/2024,
1/3/2024;

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
RECONHECIDA PELO SUPREMO
REPERCUSSÃO GERAL
TRIBUNAL FEDERAL (
RE
).
TEMA 1.276/STF,
1.419.890/RS DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JUÍZO DE
CONFORMAÇÃO (ARTS. 1.039 E 1.040 DO
. EMBARGOS DE
CPC/2015)
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A questão tratada nos autos versa sobre a "possibilidade de, em
decorrência da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem
pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de
servidora pública há mais de cinco anos" e teve sua repercussão geral admitida pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
(Tema n.
).
1.419.890/RS
1.276/STF
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.064.220/RN,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
4/9/2024;
sem grifos no original.)

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AFETADO. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS.
TEMA 1.174/STJ
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]
3.
e para evitar decisões dissonantes
Por medida de economia processual
entre Cortes integrantes do mesmo sistema de Justiça, somente depois de realizada
a pacificação do Tema, com o exaurimento da instância ordinária, os Recursos
para que
Excepcionais deverão ser encaminhados para os Tribunais Superiores,
possam ser analisadas as questões jurídicas neles suscitadas, desde que não
prejudicados pelo novo pronunciamento da Corte
.
a quo
Documento eletrônico VDA55628865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: de0cf5a0-e5a6-4cf7-b417-2b7d6af7f4d2

4. Em tal circunstância, deve ser prestigiado o escopo perseguido na
legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de
origem o juízo de retratação na forma dos arts. 1.040 e seguintes do CPC/2015,
conforme o caso.
5. Em observância ao princípio da economia processual e à própria
finalidade da sistemática dos precedentes vinculantes, determino o retorno dos
autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação da tese vinculante.
6. Embargos de Declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões
anteriores e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida
baixa, para que lá se observem as regras dos arts. 1.040 e seguintes do Código
Processual Civil de 2015 após a publicação do acórdão do respectivo Recurso
Excepcional representativo da controvérsia.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.260.615/CE,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos
11/12/2023,
19/12/2023;
no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GDASS. PARIDADE
REMUNERATÓRIA
ENTRE
SERVIDORES
ATIVOS
E
INATIVOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 1.289). EXEGESE DOS
ARTS. 1.040 e 1.041 DO CPC. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO DO
ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ACOLHIDO.
[...]
2. A questão debatida nos autos teve sua repercussão geral reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário
1.408.525 (relatora Ministra Cármen Lúcia), e foi assim delimitada: "Possibilidade
de extensão de pagamento de gratificação de desempenho para servidor inativo com
direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo da parcela" (Tema 1.289).
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
anular os julgamentos anteriores e determinar a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após o
julgamento do Tema 1.289 pelo STF, a Corte de origem proceda nos termos do
e seguinte do CPC.
art. 1.040
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.836.812/RJ,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
13/9/2024;
sem grifos no original.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. AFETAÇÃO DA CONTROVÉRSIA AO REGIME DOS
RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1225). OMISSÃO CONSTATADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
[...]
Documento eletrônico VDA55628865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: de0cf5a0-e5a6-4cf7-b417-2b7d6af7f4d2

2. Este Tribunal tem firme orientação no sentido de que os recursos que
tratam da mesma controvérsia devem aguardar o julgamento do paradigma
representativo no Tribunal de origem, viabilizando, assim, o juízo de conformação,
hoje disciplinado pelo
do Código de Processo Civil.
art. 1.040
3. Somente depois de realizada essa providência, que representa o
exaurimento da instância ordinária, é que, se for o caso, o recurso especial
deverá ser encaminhado para esta Corte Superior, para que aqui possam ser
analisadas as questões jurídicas nele suscitadas e que não ficaram prejudicadas
pelo novo pronunciamento do Tribunal a quo.
4. Embargos de declaração acolhidos, com a atribuição de efeitos
modificativos, para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial e, com fundamento no
-L, inciso I,
art. 256
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, DETERMINO a devolução
dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a
publicação dos acórdãos dos recursos representativos da controvérsia (Tema 1225
do STJ), sejam observadas as normas dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo
Civil.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.086.697/RJ,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
30/9/2024,
3/10/2024;
original.)

Assim, deve-se tornar sem efeito tanto a decisão monocrática quanto o
tendo em vista a imperiosa devolução do feito à origem, ficando

acórdão ora recorrido,

prejudicado o exame das questões veiculadas no apelo nobre e no presente recurso
integrativo.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para tornar sem efeito as decisões proferidas nesta instância especial e
JULGAR prejudicada a análise do agravo em recurso especial, determinando a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que,
após a publicação dos acórdãos dos recursos representativos da controvérsia (Tema n.
1.411 do STJ), sejam observadas as normas dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de
Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: de0cf5a0-e5a6-4cf7-b417-2b7d6af7f4d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.653.927 / RO
Número Registro: 2024/0181473-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005170920184014101
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: AILCIE MULLER DA SILVA
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : AILCIE MULLER DA SILVA
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
TERMO
Documento eletrônico VDA55916465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:50
Código de Controle do Documento: c105b112-0a2a-40f2-9c07-5f036ac5df44

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
09/04/2026
15/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:50
Código de Controle do Documento: c105b112-0a2a-40f2-9c07-5f036ac5df44